Tribunal: TJMT
Processo: 1002763-88.2018.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002763-88.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIENE MARIA DOS SANTOS DE JESUS - CPF: 041.768.821-07 (APELANTE), ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ - CPF: 846.432.509-68 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - DÉBITO NÃO DISCUTIDO JUDICIALMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SUA LEGALIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385, DO STJ - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Súmula 385 do STJ somente é aplicável apenas quando haja em nome do devedor débitos legítimos inscritos anteriormente.

2. Não havendo prova de que a negativação anterior lançada em nome da autora deu-se indevidamente, bem como que tal ilegalidade que está sendo discutida judicialmente por ela, não há como se afirmar, indene de dúvidas, que a dívida foi inscrita equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito.

3. Assim, no caso, a anotação preexistente constitui óbice para o ressarcimento do dano moral configurado pela ilicitude perpetrada pela ora Recorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Luciene Maria dos Santos De Jesus,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1002763-88.2018.8.11.0051, ajuizada em face de
Anhanguera Educacional Participações S.A
.

A magistrada singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, somente para declarar inexistente o débito discutido nos autos. Por consequência, por entender pela sucumbência recíproca, nos termos do art. 85, § 2.o c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, redistribuiu os ônus sucumbenciais, para condenar o requerido ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando os 50% (cinquenta por cento) restantes a cargo da parte requerente (ID 51697549).

Irresignada, a autora/apelante aduz que, na hipótese, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a inscrição havida em seu nome é indevida.

Assim, não sendo legítima a anotação anterior àquela discutida nestes autos, não se encaixa como devedora contumaz, razão pela qual não há óbice para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais (ID 51697953).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 51697957).

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que a autora/Apelante ajuizou esta Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da ora Apelada, tendo em vista que teve seu nome indevidamente negativado pela ré.

Depois do trâmite processual, o juízo de origem entendeu pela inexistência de relação jurídica entre as partes, com o que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e declarou inexistente o débito, todavia, deixou de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, por entender ser a autora devedora contumaz.

Pois bem.

Tendo em vista que o Juízo de origem já reconheceu o ato ilícito perpetrado pela ré, o cerne da questão consiste apenas em verificar se o caso comporta a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Na hipótese, não há como deixar de reconhecer que a cobrança de valores sem que o serviço tenha sido contratado, com a consequente inscrição do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito, importa em ato ilícito perpetrado pela apelante, todavia o caso dos autos não enseja o dever de indenizar.

É que, ao apresentar impugnação à contestação, a autora, ora apelante não refutou os argumentos lançados pela ré em sua peça defensiva, qual seja, de que havia anotação preexistente no nome da autora/apelante.

Com efeito, na impugnação à contestação a autora se limitou a alegar a inexistência da dívida, uma vez que o termo de confissão de dívida não contém a sua assinatura, portanto, sem qualquer validade jurídica, sem fazer, contudo, qualquer menção quanto à ilegalidade da dívida anterior apontada no extrato apresentado pela ré/apelada ao ID 51697539 - Pág. 1.

Ou seja, a autora/apelante não fez prova de que a negativação anterior à lançada em nome da autora, deu-se indevidamente, por ser também aquela dívida ilegítima. Tampouco, demonstrou que tal ilegalidade que está sendo discutida judicialmente por ela, de maneira que não há como se afirmar, indene de dúvidas, que a dívida foi inscrita equivocadamente nos cadastros restritivos de crédito.

Assim, no caso, a anotação preexistente constitui óbice para o ressarcimento do dano moral configurado pela ilicitude perpetrada pela ora Recorrente.

A contrario sensu
:

RESPONSABILIDADE CIVIL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA INEXISTENTE - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES - DISCUSSÃO JUDICIAL - SÚMULA 385 DO STJ - INAPLICABILIDADE - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida inexistente caracteriza a prática de ato ilícito, a ensejar indenização por danos morais, os quais existem in re ipsa, quer dizer, decorrem do próprio ato, prescindindo da comprovação do prejuízo.
Afasta-se a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça quando as inscrições preexistentes forem objeto de discussão judicial
. O valor da indenização por danos morais deve ter caráter dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório em relação à vítima, que tem direito ao recebimento de quantia que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, e arbitrada segundo as circunstâncias do caso concreto.
(TJ-MG - AC: 10145100498917001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 28/10/2015, Câmaras Cíveis/15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C PERDAS E DANOS. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. DÉBITOS EM DISCUSSÃO. SÚMULA 385, DO STJ. INAPLICABILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. -
É inaplicável a Súmula 385, do STJ, por negativações preexistentes, na hipótese de ajuizamento de processos judiciais questionando os débitos de tais apontamentos, pois ausente a preexistência de inscrição legítima, devendo prevalecer a presunção de boa-fé, prevista no Código de Defesa do Consumidor
.
[...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.201224-2/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2015, publicação da súmula em 29/06/2015).

Logo, tem-se que a autora não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou o julgador singular, de modo que a sentença deve ser mantida tal como proferida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020